Tribunal: TJSP
Processo: 1037907-59.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, APENAS NO QUE SE REFERE A DSITRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA RECORRIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, APENAS NO QUE SE REFERE A DSITRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA RECORRIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 326, DO C. STJ - RECURSO PROVIDO.*